Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV, INTERNET E TELEFONIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. CANCELAMENTO ANTES DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer a reforma da sentença para declarar inexistentes os débitos cobrados após dezembro de 2019, exclusão da negativação do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes, repetição de indébito do valor cobrado e dano moral. Alega que a rescisão contratual se deu pela má prestação de serviços da ré o que afastaria a cobrança de taxa de fidelidade e ensejaria ressarcimento dobrado e reparação por dano moral.

2. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id’s 1793447 a 17943458), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo.

3. Inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.

4. Consta dos autos que a autora contratou os serviços de internet 59Mbps, internet serviços digitais II – G4U, DKids, ESPN, CN, E!, internet vivo protege light e vivo fixo ilimitado local em 04/06/2019, pelo valor de R$ 149,98, cujo valor com desconto seria R$ 139,99, por mês. O contrato previa permanência mínima de 12 meses, com cobrança de multa em caso de cancelamento antes do prazo, com valor proporcional aos meses faltantes para o término do período de permanência (Id 17828517). Em setembro de 2019 o plano foi atualizado, com aumento do desconto, passando a haver cobrança mensal de R$ 94,99 (Id 17828518). Em 12/12/2019 o plano foi cancelado e a autora informada quanto a cobrança na próxima fatura de valor proporcional aos dias utilizados (Id 17828519). A fatura do mês de janeiro cobrou pelos serviços prestados no período de 19/11/2019 a 12/12/2019 e multa de fidelização referente ao serviço cancelado (Id 178285525). A autora não efetuou o pagamento das faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 (Id 17828528).

5. Os protocolos apresentados pela autora não demonstram verossimilhança nas alegações, já que muitos deles foram realizados em dias específicos nos quais a autora realizou inúmeras ligações à ré para apresentar uma única reclamação, o que demonstra a desproporcionalidade da conduta da autora frente à suposta falha. Cito como exemplo o dia 26/09/2019 em que a autora reconheceu ter efetuado 39 protocolos em um só dia com o objetivo de obter a redução na tarifa cobrada. Ademais, extrai-se que a única visita técnica realizada pela ré, concluiu-se que a indisponibilidade da internet decorria de rompimento de cabeamento no interior da residência, o que afasta a responsabilidade da ré por falha na prestação de serviço (Id 17829320, p. 13).

6. Com efeito, a autora também não se desincumbiu de demonstrar a ineficiência do serviço de internet, demonstrando que a velocidade da internet era inferior á contratada ou que não chegou a funcionar, o que seria facilmente comprovado por relatórios individualizados de velocidade fornecidos no site da ré.

7. A alegação de ilegalidade de cobrança após o cancelamento do plano também não prospera, tendo em vista que a fatura do mês de dezembro de 2019 se refere a despesas proporcionais à prestação dos serviços e incidência de multa por cancelamento antecipado. Não há demonstração de que as cobranças ocorridas nos meses de março e abril de 2020 (I’s 17828556 e 17828557) se referem a débitos posteriores ao cancelamento, mas sim aos valores inadimplidos.

8. Não demonstrada falha na prestação de serviço, tampouco ilicitude na conduta da ré em realizar a cobrança de débitos inadimplidos, correta a incidência da multa contratual e negativação do débito.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.